Tribunal: TJBA
Processo: 0568672-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568672-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SARA QUADROS BORGES

Advogado(s)
:
GUSTAVO CALASANS FONSECA ANDRADE, ALEXSANDRA CALASANS FONSECA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, GILSON DOS SANTOS CUNHA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE COBERTURA. CONDUTORA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por SARA QUADROS BORGES visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, decorrente de sinistro envolvendo veículo segurado. A apelante alegou que a condutora do automóvel, terceira estranha à lide, não estava comprovadamente alcoolizada, sustentando a ilicitude da recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em determinar a legitimidade da negativa de cobertura securitária por parte da seguradora, diante da condução do veículo, no momento do sinistro, por pessoa sob influência de álcool, com base em cláusula contratual de exclusão de cobertura por agravamento do risco.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à licitude de cláusulas contratuais que excluem a cobertura securitária em casos de agravamento do risco decorrente da condução de veículo sob efeito de álcool ou outras substâncias que afetem a capacidade psicomotora.

4. O boletim de ocorrência, dotado de fé pública, relata que a condutora apresentava estado alterado, tentou se jogar na via e recusou-se ao teste de alcoolemia, corroborando o agravamento do risco.

5. A própria autora reconheceu o uso de medicamentos controlados pela condutora, o que, somado aos sinais de embriaguez descritos no boletim, configura hipótese de exclusão prevista contratualmente.
6. A dinâmica do acidente — perda de controle do veículo sem interferência externa — reforça o nexo causal entre o estado alterado da condutora e o sinistro.
7. O ônus de provar que o evento danoso teria ocorrido independentemente da condição da motorista incumbia à autora, conforme o art. 373, I, do CPC, mas não foi cumprido.

8. A divergência entre a narrativa da autora (colisão com terceiro) e o conteúdo do boletim de ocorrência (ausência de intervenção externa) compromete a boa-fé contratual, nos termos do art. 766 do CC.

9. A absolvição penal da condutora, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), não vincula o juízo cível, que se rege pelo princípio da preponderância da prova.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura securitária é legítima quando comprovado o agravamento do risco por condução do veículo sob influência de álcool. 2. A divergência entre a narrativa do sinistro e os registros oficiais compromete a boa-fé objetiva, autorizando a recusa da indenização."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0568672-58.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
SARA QUADRO BORGES
e como apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A E ROYAL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça